Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724250-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JHESSICA ELLEN DE MENEZES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional da Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 130149511, na origem) proferida em sede de plantão judiciário que, nos autos da Ação movida por Jhessica Ellen de Menezes Souza, representada pela mãe Patrícia Gomes de Menezes, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante “custeia a internação da parte autora para procedimento de cesárea, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, imediatamente, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.”. Em consulta ao processo de referência (autos no 0707915-12.2022.8.07.0004), verifico que, em 13/10/2022, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 (ID 139626612 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator